Tribunal: TJBA
Processo: 0130760-54.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0130760-54.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE INSTRUCAO - ANI Advogado(s): CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS APELADO: JOSE MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença da 15.ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que extinguiu a ação monitória, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão fundada em notas promissórias vencidas entre fevereiro e agosto de 1998 e condenando a autora ao pagamento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição da pretensão monitória à luz do art. 206, § 5.º, inc. I, do Código Civil, considerando as diligências realizadas para a localização e citação do réu e a incidência (ou não) da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5.º, inc. I, do Código Civil aplica-se às pretensões fundadas em notas promissórias, exigindo-se causa interruptiva válida para impedir a consumação da prescrição. 4. A interrupção da prescrição depende da efetiva citação ou da adoção, pelo autor, das providências necessárias para a concretização do ato citatório, conforme estabelece o art. 240, §§ 1.º e 2.º, do CPC. 5. As diversas diligências autorizadas pelo Juízo (pesquisas INFOJUD, SIEL, COELBA, EMBASA e expedição de mandados sucessivos) não se revelaram aptas a impedir o decurso do prazo, pois o insucesso decorreu da ausência de informações eficazes fornecidas pela autora, e não de falha do aparato judicial. 6. A Súmula 106 do STJ somente se aplica quando a demora na citação resulta de entraves inerentes ao mecanismo da Justiça, hipótese não configurada no caso concreto. 7. A longa descontinuidade temporal entre o vencimento das notas promissórias, o ajuizamento da ação e as tentativas tardias de citação impede o afastamento da prescrição, ausentes causas suspensivas ou interruptivas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A interrupção da prescrição na ação monitória exige que o autor adote, tempestivamente, providências eficazes para viabilizar a citação do réu, nos termos do art. 240, §1º e §2º, do CPC, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando o insucesso da citação decorre de dificuldade de localização do demandado, e não de falha do mecanismo judicial." __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §§1º e 2º, 319, II, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; TJ-MT, Apelação Cível 10120709620188110041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJ-MG, Apelação Cível 24870758820088130024, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 31.03.2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0130760-54.2002.8.05.0001, tendo como apelante ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE INSTRUÇÃO - ANI, e apelado, JOSÉ MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23